Tribunal: STF
Processo: HC 233103
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Felipe Nanini Nogueira, advogado, em 26.9.2023, em benefício de Jean Carlos da Silva Mamédio, contra decisão pela qual, em 15.9.2023, o Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminar requerida no Habeas Corpus n. 854.480/SP (fls. 1-2, e-doc. 4).



O caso



    2. Consta do processo que o paciente foi preso em flagrante, com o corréu Walace Ranielli Garcia, em 15.1.2020, pela alegada prática do crime de roubo duplamente majorado, previsto nos incs. II, § 2º (em concurso de pessoas) e I, § 2º-A (com emprego de arma de fogo) do art. 157 do Código Penal (fl. 1, e-doc. 2). 



    Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela gravidade do crime e para garantia da ordem pública (fl. 60, e-doc. 2).



    3. Em 18.6.2020, na Ação Penal n. 1500105-38.2020.8.26.0571, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Itapetininga/SP condenou o paciente e corréu às penas de dez anos, quatro meses e treze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte e três dias-multa (fl. 44, e-doc. 3).



    4. Contra a sentença a defesa interpôs a Apelação Criminal 1500105-38.2020.8.26.0571, à qual negado provimento, mantendo-se a integralidade da sentença de primeiro grau (fl. 153, e-doc. 3). Esta a ementa do julgado:



    “Apelação - Roubo duplamente majorado – Irresignações defensivas objetivando a absolvição dos acusados - Impossibilidade - Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas - Afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo -Inviabilidade - Redução da pena Inadmissibilidade Sanção arbitrada de forma proporcional - Recursos não providos” (fl. 154, e-doc. 3).



    O acórdão transitou em julgado em 14.12.2020 (fl. 168, e-doc. 3).



    5. Contra esse acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 854.480 no Superior Tribunal de Justiça. Em 15.9.2023, o Ministro Relator Rogério Schietti Cruz indeferiu a liminar requerida, dispensou a requisição de informações à origem e deu vista dos autos ao Ministério Público Federal, para manifestação. Constou da decisão:



    “Jean Carlos da Silva Mamédio, condenado por roubo majorado, alega sofrer coação ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação Criminal n. 1500105- 38.2020.8.26.0571.



    A defesa pretende a concessão da ordem para reduzir a pena e abrandar o regime prisional, ao argumento de que o aumento realizado na terceira fase da dosimetria é desproporcional e viola o enunciado sumular n. 443 do STJ.



    Quanto à medida de urgência formulada – revisão da dosimetria da pena –, convém anotar que tal providência se mostra inadequada para este momento processual, devendo ser analisada em momento oportuno pelo órgão colegiado, quando serão minuciosamente examinados os fundamentos embasadores da pretensão.



    À vista do exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Dispenso as informações.



    Ouça-se o Ministério Público Federal” (fl. 1, e-doc. 4).



    6. A decisão de indeferimento da medida liminar pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 854.480/SP é o objeto da presente impetração. 



    7. Nesta ação, a defesa suscita “flagrante ilegalidade do acórdão-sentença referente [à] dosimetria da pena, ao aplicar duas majorantes (concurso de pessoas e arma) sem fundamentação idônea, além de apresentar desproporcionalidade na fração utilizada” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que, “no caso de concurso de agentes, a quantidade de criminosos justificaria a incidência cumulativa das causas de aumento, contudo, no caso concreto, segundo que consta dos autos houve a prática do crime por duas pessoas, o que denota desproporcional a aplicação da majorante, e ainda, data vênia, é fundamentação inidônea, o fato de ser em estabelecimento comercial, ou mesmo em período noturno e contra duas vítimas, que aliás, o emprego de arma já é referente a outra majorante, o que denota que o mesmo fundamento ocorre bis in idem” (fl. 4, e-doc. 1).



    Salienta que “o acórdão-sentença combatido não apresentou qualquer justificativa para eleger a aplicação cumulativa das majorantes, ao invés de liminar a exasperação à causa de aumento que mais aumente, conforme determina o parágrafo único do art. 68 do CP, residindo neste ponto a flagrante ilegalidade do acórdão” (sic, fl. 6, e-doc. 1).



    Argumenta que “limitar-se a enumerar as próprias majorantes, sem acrescentar o plus que justifique o aumento, não satisfaz a exigência do enunciado da Súmula 443 desta Corte” (sic, fl. 8, e-doc. 1).



    Ressalta que “a autoridade coatora, na aplicação do regime de cumprimento baseou-se apenas na gravidade do delito, na pena aplicada, no clamor social bem como contrariou texto de lei, motivação formalizada em todos os casos, visto que a pena aplicada determina o regime inicial aberto ou no mínimo semiaberto, além disso não há que se falar que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, eis que restou cabalmente comprovado que o paciente não integra nenhuma facção criminosa” (sic, fl. 9, e-doc. 1).



    Defende que “o regime inicial fixado está em desconformidade com o entendimento desta Corte, o que pode ser percebido em sede de cognição sumária, aliás, há um excesso de pena aplicada sabendo que o bem jurídico tutelado não foi atingido de forma tão gravosa, assim deve ser proporcional a aplicação da pena ainda que a conduta social, os antecedentes, as circunstâncias, as consequências do crime, e a personalidade, são favoráveis ao paciente, porquanto nenhuma prova contrária restou produzida nestes autos” (fl. 12, e-doc.1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Deste modo, restando demonstrado, para tanto o fumus boni iuris e o periculum in mora, o impetrante espera seja concedida a ordem liminarmente, a fim de que seja desde logo inserido a paciente em regime menos gravoso até julgamento final desse presente habeas corpus. (...)



    Ante o exposto, requer se digne essa E. Corte conhecer e conceder liminarmente a ordem de Habeas Corpus impetrado em favor da Paciente, acolhendo a alegação de ilegalidade do ato impugnado, para fim de cassar a decisão atacada, antes os motivos fáticos e jurídicos expostos, fixando o regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso, ou que seja acolhida as teses subsidiarias.



    Presentes as condições, requer seja tornada definitiva a ordem concedida. 



    Requer, ainda, que sejam requisitadas as informações de praxe à autoridade ora apontada como coatora, caso entendam necessário, destacando que seguem cópias reprográficas dos documentos que entendo necessários.



    Por fim, caso Vossa Excelência verifique qualquer outra irregularidade, que seja concedido a ordem de ofício, conforme determina o artigo 654, § 2º do Código de Processo Penal bem como o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal” (fls. 12-13, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    8. O presente habeas corpus está prejudicado. Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que, em 2.10.2023, o Relator, Ministro Rogério Schietti Cruz, julgou o mérito da impetração em decisão monocrática, concedendo parcialmente o Habeas Corpus n. 854.480/SP, “apenas para reconhecer a ilegalidade da terceira fase da dosimetria, redimensionando a pena para 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, mais 15 dias-multa”, com os seguintes fundamentos:



    “Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, em regime fechado, mais multa, pela prática do delito de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. 



    Quanto à eventual ilegalidade na dosimetria, verifico que o Juiz de primeiro grau elevou a pena, na terceira fase da dosimetria, em 1/3 e, em seguida, 2/3. 



    A sentença registrou que ‘o crime foi praticado por 2 agentes, em estabelecimento comercial, em horário noturno, contra 2 vítimas e com a utilização de arma de fogo, circunstâncias concretas que justificam o duplo aumento’ (fl. 258). 



    A Corte estadual manteve as frações aplicadas, pois ‘a elevação das reprimendas não decorreu tão somente do número de majorantes, mas em razão da gravidade da conduta dos agentes, não havendo se falar em redução das sanções arbitradas’ (fl. 378). 



    Nos termos do art. 68, parágrafo único do Código Penal: ‘No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua’. 



    A presença, portanto, de duas causas de aumento não acarreta, necessariamente, o aumento acima do mínimo legal previsto no art. 157, §§ 2º e 2ºA, do CP. O referido dispositivo legal – art. 68, parágrafo único do CP – visa garantir ao condenado a aplicação individualizada da pena, de forma proporcional e razoável. Exige-se, para o aumento cumulativo, fundamentação concreta e idônea, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e da Súmula 443 do STJ. 



    No caso, identifico o constrangimento ilegal apontado, pois as instâncias antecedentes não apontaram elementos concretos dos autos que justificou o incremento pelas majorantes no patamar estabelecido, haja vista que apresentou fundamentos genéricos inerentes ao próprio delito de roubo e suas causas de aumento. 



    Assim, identifico a violação legal e passo à dosimetria da pena.



      Observados os parâmetros adotados no acórdão estadual, verifico que a pena-base foi fixada no mínimo legal, em 4 anos de reclusão, mais 10 dias-multa. Na segunda fase, a pena foi elevada em 1/6, pela reincidência, o que resultou em 4 anos e 8 meses de reclusão, mais 11 dias-multa. Identificada a ilegalidade, afasto uma das frações de aumento, para aplicar somente o aumento de 2/3, o que torna a pena definitivamente estabelecida em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, mais 15 dias-multa. 



    O regime fechado foi justificado pela reincidência do réu.



      Quanto à almejada modificação do regime inicial do paciente para o semiaberto, cumpre enfatizar que esta Corte tem decidido que o modo inicial de cumprimento da pena não está vinculado, de forma absoluta, ao quantum de reprimenda imposto. 



    É dizer, para a escolha do regime prisional, devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva que, se demonstrarem a gravidade concreta do crime, poderão ser invocados pelo julgador para a imposição de regime mais gravoso do que o permitido pelo quantum da pena (HC n. 279.272/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 5ª T., DJe 25/11/2013; HC n. 265.367/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5ª T., DJe 19/11/2013; HC n. 213.290/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 4/11/2013; HC n. 148.130/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 3/9/2012). 



    O art. 33, § 3º, do Código Penal estabelece que ‘a determinação do regime inicial de cumprimento de pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código’. No caso, diante da fundamentação oferecida pelas instâncias de origem, não verifico a apontada ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, diante da reincidência do réu, o que justifica o agravamento –, ainda que o quantum da pena seja inferior a oito anos (art. 33, § 3º, do CP). 



    Nesse sentido: (...)



    À vista do exposto, concedo parcialmente a ordem, apenas para reconhecer a ilegalidade da terceira fase da dosimetria, redimensionando a pena para 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, mais 15 dias-multa”.



    9. Este habeas corpus foi impetrado contra decisão do Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 15.9.2023, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 854.480/SP.



    A decisão proferida pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, era precária, nela tendo sido examinados os requisitos para o deferimento, ou não, apenas da medida liminar. 



    Na liminar ajuizada no Superior Tribunal de Justiça, a defesa requereu “a concessão da ordem para reduzir a pena e abrandar o regime prisional, ao argumento de que o aumento realizado na terceira fase da dosimetria é desproporcional e viola o enunciado sumular n. 443 do STJ” (fl. 1, e-doc. 4).



    A decisão de indeferimento da liminar no Superior Tribunal de Justiça foi substituída em 2.10.2023, tendo havido julgamento de mérito, conduzindo-se à perda superveniente do objeto deste habeas corpus. Confiram-se os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE. (…) Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Superveniente julgamento de mérito de Habeas Corpus, impetrado perante o Tribunal a quo, prejudica o exame da impetração. 5. Habeas corpus prejudicado” (HC n. 157.883, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 10.6.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 691/STF PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. SUBSTITUIÇÃO DO ATO INICIALMENTE ATACADO. PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 



    2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. 



    3. Substituição do título questionado no STJ. Prejudicado o habeas corpus por perda superveniente do objeto. 



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 141.156-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA: PRESSUPOSTOS. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO: PREJUÍZO. ALTERAÇÃO DO QUADROFÁTICO-JURÍDICO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Substituído o título judicial questionado no Superior Tribunal de Justiça, prejudicado está o habeas corpus por perda superveniente de objeto. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 135.010-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.9.2016).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. 



    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 



    2. A superveniência de decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria. 



    3. Não mais se cogita de excesso de prazo da prisão ante o julgamento de mérito da ação penal. 



    4. Ordem de habeas corpus prejudicada, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 113.748, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.10.2014). 



    Na mesma linha são as decisões proferidas nos Habeas Corpus ns. 199.689, DJe 20.4.2021, 198.845, DJe 9.4.2021, e 198.957, DJe 6.4.2021.



    10. Anote-se inexistir, na espécie, demonstração de ilegalidade ou teratologia que pudesse conduzir à concessão do habeas corpus de ofício. O objeto daquela impetração foi examinado, tendo sido afastadas, com fundamentação idônea, todas as alegações apresentadas nas instâncias antecedentes e reiteradas nesta impetração.



    As alegações deduzidas na inicial da presente impetração, referentes ao pedido “de cassar a decisão atacada, antes os motivos fáticos e jurídicos expostos, fixando o regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso, ou que seja acolhida as teses subsidiarias” (fl. 13, e-doc. 1), foram apreciadas no julgamento superveniente do mérito da impetração no Superior Tribunal de Justiça, no qual apresentadas razões que, por serem posteriores à presente impetração, não foram cuidadas neste habeas corpus.



    11. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o presente habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora